Tribunal: TJES
Processo: 5008694-05.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nulidade - Ausência de Fundamentação de Decisão
Data de julgamento: 2023-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008694-05.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: FLEX TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
AGRAVADO: TRANSPORTES ICONHA S.A e outros
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO SUCINTA QUE NÃO SE CONFUNDE COM INEXISTENTE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS.

I
– A fundamentação concisa não se confunde com a inexistência de fundamentação.

II
- Quando a apuração do valor da condenação depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença; decerto que a liquidação não é fase obrigatória.

III
– Os juros moratórios e correção monetária devem observar o disposto na sentença transitada em julgado.

IV
– Nas obrigações com vencimento certo, os juros e a correção devem incidir a partir de cada vencimento, representados exclusivamente pela Taxa Selic.

V
– Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
019 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A pretensão de reforma reside, em apertada síntese, no reconhecimento da existência de excesso de execução; tese supostamente não apreciada a contento pelo juízo de primeiro grau.

Aduz a agravante que a decisão combatida padece de nulidade, eis que não foi devidamente fundamentada, assim como, foi omissa no tange à alegação de erro procedimental, inexistência de planilha demonstrando a progressão do débito, critérios legais de atualização, excesso de execução e, termo inicial dos juros moratórios; decerto que tais pontos devem ser reformados.

Decisão de ID 3416475 que recebeu o recurso no efeito suspensivo.

Contrarrazões de ID 3375391 através da qual a agravada suscitou preliminar de ausência de dialeticidade e, no mérito, pugnou pelo improvimento do recurso.

Manifestação do agravante no documento de ID 4489074.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 22 de junho de 2023.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO:
5008694-05.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
FLEX TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA

AGRAVADO:
TRANSPORTES ICONHA S/A e BRUM & ADVOGADOS ASSOCIADOS

RELATOR:
Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, cinge-se o presente recurso à análise de juridicidade da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença.

A pretensão de reforma reside, em apertada síntese, no reconhecimento da existência de excesso de execução; tese supostamente não apreciada a contento pelo juízo de primeiro grau.

Aduz a agravante que a decisão combatida padece de nulidade, eis que não foi devidamente fundamentada, assim como, foi omissa no tange à alegação de erro procedimental, inexistência de planilha demonstrando a progressão do débito, critérios legais de atualização, excesso de execução e, termo inicial dos juros moratórios; decerto que tais pontos devem ser reformados.

I – DA PRELIMINAR

Em suas contrarrazões, a parte recorrida suscitou preliminar de ausência de dialeticidade a qual, adianto, não deve ser acolhida.

As razões recursais do agravo sob exame impugnaram pontualmente a decisão objurgada, razão pela qual dialética a irresignação.

É como voto.

II – DO MÉRITO

Como dito alhures, o recorrente se insurge quanto aos seguintes pontos: i) nulidade da decisão agravada, por ausência de fundamentação e; ii) omissão no tange à alegação de erro procedimental, inexistência de planilha demonstrando a progressão do débito, critérios legais de atualização, excesso de execução e, termo inicial dos juros moratórios; decerto que tais pontos devem ser reformados.

No que pertine à nulidade, entendo não assistir razão ao agravante. E assim o digo, porque a fundamentação sucinta é diferente da ausência de fundamentação. No mesmo caminhar vem se manifestando o Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCISA. VALIDADE. 1. Não há violação do art. 535 do CPC/1973 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado. 2.
O Superior Tribunal de Justiça, na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entende que a fundamentação do ato jurisdicional, ainda que concisa, revela-se apta a cumprir o mandamento constitucional contido no art. 93, IX. 3. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, ainda que de forma sucinta, fundamentou a decisão, afastando, de uma só vez, as alegações que o recorrente sustenta não terem sido analisadas.
4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1340172 RS 2012/0177292-1, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 25/11/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/12/2019)

Assim, tendo o magistrado a quo enfrentado as alegações do impugnante, não há que se falar em fundamentação deficiente.

Em evolução, passo a examinar os pedidos de reforma.

No que toca à alegação de erro procedimental, também não assiste razão à parte recorrente. Isso porque, a sentença condenatória não é ilíquida, dependendo de mero cálculo aritmético para elucubração do valor final.

Sobre tais casos, preleciona o diploma processual civil: "
quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença
" (art. 509, §2º). E, ainda:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APURAÇÃO MEDIANTE CÁLCULOS ARITMÉTICOS. INTIMAÇÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 165, 458 e 535 do Código de Processo Civil de 1973 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte recorrente, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2.
É pacífico o entendimento de que a fase de liquidação de sentença não constitui etapa obrigatória para o cumprimento de sentença, quando a apuração do valor exequendo depender apenas de cálculos aritméticos.
3. [...] (STJ - AgInt no REsp: 1182789 RJ 2010/0038045-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/09/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/10/2017)

Quanto à inexistência de planilha demonstrando a progressão do débito, do mesmo modo não assiste razão ao recorrente, haja vista que o documento de ID 6942021 dos autos originários evidencia a evolução do
quantum debeatur
.

Os critérios de atualização, por seu turno, serão aqueles estabelecidos na sentença, transcrevo:

[...]
b)
condeno a requerida a pagar a autora o valor de R$ 847.532,80 (oitocentos e quarenta e sete mil quinhentos e trinta e dois reais e oitenta centavos), acrescido da multa contratual avençada.

c)
sobre o montante deverá incidir
correção monetária e juros de mora do Código Civil, a partir de cada vencimento
, a ser apurado mediante simples cálculo aritmético.

Destaco que tal determinação encontra-se em consonância com as disposições do CC e o entendimento jurisprudencial sobre o tema, não se podendo olvidar que o índice da legislação civil é a Taxa Selic. Nesse caminhar:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONTRATO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA GARANTIDO POR NOTA PROMISSÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. PRECEDENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida, quando esta for líquida e com vencimento certo
, não interferindo na data de início da fluência o fato de sua cobrança ocorrer por meio de ação monitória. Precedente. 2. Por se tratar de matéria de ordem pública, é possível a esta Corte proceder à adequação da incidência dos juros de mora, a fim de que, no cálculo da dívida, seja utilizado o percentual de 0,5%
até a vigência do novo CC, aplicando-se, a partir daí, a taxa SELIC
, sem que tal fato configure reformatio in peius, tampouco ofensa à coisa julgada. 3. Agravo regimental parcialmente provido. (STJ - AgRg no AREsp: 572243 PR 2014/0218085-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 24/04/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/05/2018)

Por fim, não vislumbro excesso de execução nos parâmetros citados, devendo o cálculo ser realizado com escopo na elucidação feita alhures.

III – DO DISPOSITIVO

Isso posto,
CONHEÇO DO RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.